Tribunal: TJDFT
Processo: 0736683-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736683-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Faculto a parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do referido CPC. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator